Tribunal: TJDFT
Processo: 0729016-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR DO CRÉDITO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. INCLUSÃO PLANO RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA LIMITADA À DATA DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
1. Sobre a questão em análise, dispõe o artigo art. 49 da Lei no 11.101/2005: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”
2. No caso, o crédito dos exequentes/agravados decorreu de ato ilícito praticado pelas executadas/agravantes no ano de 2014, ou seja, fato ocorrido antes do pedido de recuperação judicial, em 27/04/2020.
3. Com o fim de pacificar o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.842.911-RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerado” (Tema no 1051).
4. Tendo em vista o caráter concursal do débito exequendo, verifica-se que a incidência de correção monetária está limitada à data do deferimento do pedido de recuperação, nos moldes do art. 9°, II, da Lei 11.101/2005
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.